Tribunal: TJPA
Processo: 0806868-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806868-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: MELRILIN DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que antecipou parcialmente o mérito, determinando que a ora agravante se excluísse ou abstivesse de incluir o nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1061530/RS, firmou tese em incidente de resolução de demandas repetitivas, esclarecendo que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, salvo comprovação de abusividade das cláusulas contratuais e caso haja depósito de parcela incontroversa ou caução.

3.

No caso concreto, em juízo sumário de cognição, não restou demonstrada a alegada abusividade das cláusulas contratuais, não sendo razoável impedir a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes.

4.

Recurso conhecido e provido revogar o capítulo da decisão impugnada que determinou que a agravante excluísse ou abstivesse de incluir anotação nos órgãos de proteção ao crédito. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de revisão de contrato (proc. nº 0829348-96.2024.8.14.0301), ajuizada por MELRILIN DOS SANTOS GOMES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“A antecipação de tutela é medida excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada com a devida cautela, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Nesse sentido, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que a única prova constante dos autos que reforça as alegações do autor é um laudo de perícia contábil por ele apresentado, o qual é prova unilateralmente produzida e cujo conteúdo não pode ser avaliado sumariamente por este Juízo, por falta de habilidades técnicas para tanto.

Ora, o requerente questiona cláusulas contratuais que foram livremente pactuadas pelas partes e que estão em consonância com a atual jurisprudência do STJ, não se vislumbrando, a princípio, abusividade, o que será apurado posteriormente no curso da instrução.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não se pode falar de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato de a estipulação ultrapassar, por exemplo, 12% ao ano – como no presente. Ao contrário, a abusividade destes só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa comprovadamente discrepante, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo.

(...)

Destaque-se que o precedente citado se amolda perfeitamente ao caso, porquanto se trata igualmente de ação revisional de contrato com pacto de alienação fiduciária.

Conclui-se, desta forma, que inexiste abusividade liminarmente detectada na taxa de juros cobrada, assim como na capitalização de juros, na medida em que nos contratos bancários é permitida tanto uma como outra.

Não bastasse, as taxas de juros são fiscalizadas pelo Banco Central com vistas a controlar o consumo e a inflação, pelo que não pode o interesse particular sobrepor-se ao interesse coletivo, sobretudo quando não comprovou na inicial o desacordo entre a taxa média de mercado e a cobrada.

Sabe-se, também, que este não é um serviço necessário, portanto, cabia ao consumidor a opção da compra e a verificação de taxa menor existente no mercado, sendo certo que lhe foi dada a oportunidade de analisar os termos do contrato por ele assinado, tendo o autor ciência do valor das prestações fixas.

Impossível, pois, a concessão de liminar para que o autor deposite em Juízo os valores que entende como corretos, pois calculados partindo de premissas, a priori, incorretas, de modo que não se pode ignorar os termos do contrato celebrado entre as partes.

De mais a mais, falta probabilidade do direito em relação à pretensão relativa à retirada da negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que não basta a discussão de débito para obstar a inclusão do devedor nos cadastros protetivos (Súmula 380, do STJ). Em casos tais, deve o inadimplente, além de ajuizar ação para questionar o débito e depositar o que entende devido, demonstrar que possui a aparência do bom direito a seu favor, conforme se verifica do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

(...)

Não custa também lembrar que a inscrição nos cadastros de proteção creditórios decorre do exercício de um direto regular do credor, limitável apenas no que ilegal e abusivo, não havendo nada nos autos que comprove tais condições.

Assim, diante de tais considerações, tenho que, in casu, em sede de cognição sumária, se afigura inviável o pedido, uma vez que não se mostram presentes os requisitos da tutela de urgência.

Assim sendo, defiro, PARCIALMENTE, o pedido de tutela de urgência requerida APENAS para determinar que a ré, se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros negativos mantidos pelos órgãos de serviço de proteção ao crédito (SERASA) e/ou exclua se já o tiver realizado, até decisão ulterior.”

Em suas razões recursais, argumenta que a decisão recorrida impede a inscrição da agravada nos cadastros de restrição ao crédito, não atende aos requisitos do art. 300 do CPC/15, que exige probabilidade do direito e perigo de dano. Defende inexistir elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravada, considerando que a diferença entre o valor original da parcela contratual (R$ 490,00) e o valor pleiteado (R$ 391,38) é ínfima e não justifica o deferimento da tutela.

Sustenta que a jurisprudência do STJ (REsp 1061530/RS) determina que a manutenção de posse do bem e a não inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito requer o pagamento das prestações nos valores contratados. E como a agravada não realizou o depósito das parcelas vencidas, nem as consignou nos valores contratados, resta caracterizada a mora, inviabilizando a tutela antecipada.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar o capítulo da decisão a abstenção/exclusão do nome da parte autora nos cadastros negativos mantidos pelos órgãos de serviço de proteção ao crédito.

Em decisão ID 19422746, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19904150.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão que antecipou parcialmente o mérito, determinando que a ora agravante se excluísse ou abstivesse de incluir o nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

É sabido que a pretensão do agravante se baseia em cognição sumária, dependendo, portanto, da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A questão não exige maiores delongas, tendo em vista que o STJ possui entendimento fixado no REsp 1061530/RS, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, firmando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Portanto, conforme precedente qualificado acima transcrito é indiscutível que a mera propositura da ação revisional de contrato não afasta a mora. Além disso, em juízo sumário de cognição, não houve demonstração da alegada abusividade ou invalidade das cláusulas contratuais e
nem depósito de parcela incontroversa ou caução
, não sendo razoável proibir a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

Assim, considerando a falta de probabilidade do direito autoral, a decisão agravada merece reparos para revogar a determinação de proibição de negativar o nome da agravada no rol dos inadimplentes.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
e lhe
DOU PROVIMENTO
para
revogar o capítulo da decisão impugnada que determinou que a agravante excluísse ou abstivesse de incluir anotação nos órgãos de proteção ao crédito
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/08/2024